Tribunal: STF
Processo: RE 1564143
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Cargos públicos de perito criminal e magistério público. Cumulação inviabilizada. Carreira policial. Dedicação exclusiva. Lei nº 4.878/65. Incompatibilidade de horários aferida pela Corte de Origem no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmulas nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.